Tribunal: TJMMG
Processo: 2000911-71.2025.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000911-71.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DEFESA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – DECISÃO QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. - O recurso em sentido estrito somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 516 do CPPM, não se admitindo interpretação extensiva para abarcar decisão que indefere o pedido de reconhecimento de incompetência da Justiça Militar. - Ademais, constatada a interposição fora do prazo legal de três dias, não há que se falar em admissibilidade do recurso. Inviável o processamento da insurgência. - Não conhecimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso em sentido estrito. RELATÓRIO O ex-2º Sargento da Polícia Militar Alysson Felipe Alves Gomes foi denunciado nos autos n. 2000641-18.2023.9.13.0004, perante o Juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática do crime de coação, em concurso formal, contra seis vítimas distintas. Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória que fixou a pena em oito anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 342 do Código Penal Militar, por seis vezes, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “a”, do mesmo diploma legal. A condenação foi integralmente confirmada em grau recursal. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Na sequência, foi interposto agravo, que, após regularmente processado, resultou na remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Durante a tramitação recursal, o Ministério Público apresentou pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar, sob o argumento de que, desde 3 de outubro de 2022, o recorrente encontrava-se formal e judicialmente desligado dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, em razão de decisão da Justiça Comum estadual (Processo n. 5000512- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 71.2023.9.13.0512), transitada em julgado, que declarou sua exclusão retroativa da corporação. O pleito, contudo, foi indeferido pelo juiz titular da 4ª AJME, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Pirapora não teria o condão de modificar a competência da Justiça Militar para processar e julgar delitos praticados no âmbito da administração castrense, sobretudo por se tratar de sentença de natureza administrativa e civil, que sequer transitou em julgado. Acrescentou que os tribunais superiores já assentaram o entendimento de que a competência da Justiça Militar Estadual não se define apenas pela condição formal de militar da ativa ou da reserva no momento do julgamento, mas também pela natureza militar do crime, pelo bem jurídico tutelado e pelo contexto institucional da conduta Em 20 de maio de 2025, a defesa peticionou nos autos, sem apresentar fato novo ou formular pedido específico, limitando-se a ratificar o posicionamento do Ministério Público quanto à incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. Diante da ausência de fundamento apto a ensejar nova apreciação, o pleito foi indeferido por se tratar de matéria já examinada. Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões recursais, sustenta que o recorrente se encontra formal e judicialmente desligado da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme decisão da Justiça Comum transitada em julgado, que declarou sua exclusão retroativa. Alega que a Justiça Militar não possui competência para processar e julgar ex-militares, salvo nas hipóteses constitucionais específicas, sendo inaplicável ao caso a tese de que os fatos guardariam relação com a função anteriormente exercida. Afirma, ainda, que houve violação aos princípios da imparcialidade, legalidade, impessoalidade e segurança jurídica, uma vez que o magistrado deixou de fundamentar adequadamente a decisão e de observar súmulas e precedentes dos tribunais superiores. Invoca, a esse respeito, as Súmulas 90 e 53 do Superior Tribunal de Justiça, que delimitam a competência da Justiça Militar apenas para processar policiais militares da ativa, atribuindo à Justiça Comum o julgamento de civis acusados de delitos contra instituições militares. Colaciona, ademais, julgados do Supremo Tribunal que reconheceram a ausência de justa causa para persecução penal na Justiça Militar quando o réu já não ostentava a condição de militar da ativa. Ao final, requer que se conheça do recurso e seja ele provido, para que se reconheça a incompetência da Justiça Militar e se determine a remessa dos autos à Justiça Comum. O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais, inicialmente, alegou que o art. 516, alínea “m”, do Código de Processo Penal Militar prevê o cabimento do recurso em sentido estrito apenas contra decisões que declaram a incompetência da Justiça Militar, e não contra aquelas que a mantêm. Ressaltou, entretanto, que, tratando-se de matéria de ordem pública, como a nulidade absoluta decorrente de incompetência, o Tribunal pode conhecer da questão de ofício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No mérito, afirmou que o recorrente já não integrava os quadros da Polícia Militar desde 3 de outubro de 2022, em razão de decisão da Justiça Comum que anulou ato administrativo da corporação e reconheceu o direito à baixa, com efeitos retroativos a essa data. Assim, considerando que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 19 de abril de 2023, quando o recorrente já não detinha a condição de militar, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse declarada a incompetência da Justiça Militar, matéria que poderia ser reconhecida de ofício. Em parecer, a douta Procuradora de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito, em razão da impropriedade da via eleita e da intempestividade, uma vez que a decisão impugnada foi publicada em 16 de maio de 2025 e o recurso interposto apenas em 25 de julho do mesmo ano, muito além do prazo legal de três dias previsto no art. 518 do CPPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Alysson Felipe Alves Gomes, insurgindo-se contra a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência desta Justiça Militar para processar e julgar a presente ação penal. O recurso, todavia, não reúne condições de admissibilidade. De início, observa-se a impropriedade da via eleita. O artigo 516 do Código de Processo Penal Militar estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, não contemplando a insurgência contra decisão que indefere o reconhecimento da incompetência desta Justiça Especializada. As alíneas invocadas pela defesa (art. 516, alíneas “b” e “I”, do CPPM) não guardam relação com a matéria em debate e tampouco se admite interpretação extensiva diante do caráter restritivo do rol previsto no dispositivo legal. Ainda que superado tal óbice, constata-se a intempestividade. A decisão que indeferiu o pedido de incompetência foi publicada no dia 16/05/2025 (Evento 583, Processo n. 2000641-18.2023.9.13.0004), iniciando-se o prazo recursal em 19/05/2025 e encerrando-se em 21/05/2025, nos termos do art. 518 do CPPM. O recurso, entretanto, somente foi interposto em 25/07/2025, ou seja, mais de dois meses após o prazo legal. É assente que pedidos de reconsideração ou petições que apenas reiteram fundamentos não possuem efeito suspensivo ou interruptivo, não sendo aptos a afastar a preclusão temporal. Cumpre salientar que a competência desta Justiça Militar já se encontra firmada desde o recebimento da denúncia, tendo sido reiteradamente reconhecida. O desligamento do acusado da Polícia Militar, reconhecido por decisão da Justiça Comum com efeito retroativo, não possui o condão de alterar a competência criminal já consolidada, notadamente porque os fatos narrados guardam relação direta com a Administração castrense, foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 praticados em contexto tipicamente militar e encontram previsão no art. 9º, inciso II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal Militar. Desse modo, diante da impropriedade da via recursal, bem como da manifesta intempestividade, não se deve conhecer do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator